Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HIPÓTESE AFASTADA. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de despejo, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento dos alugueis vencidos, assim como reparar o dano material verificado. 1.1. Nesta sede, sem adentrar no mérito da lide, a parte ré apenas suscita preliminar de cerceamento de defesa, de violação ao devido processo legal e nulidade da sentença por extrapolar os limites da lide.
2. Da preliminar de julgamento fora dos limites da lide – afastada. 2.1. Para ser qualificada como extra petita a sentença deve estar em desconformidade com a natureza do pedido ou condenar o réu em objeto diverso do demandado, o que não se verifica no presente caso. 2.2. Na hipótese, ao identificar alteração na causa de pedir do autor, decorrente da pretensão quanto ao pagamento dos alugueis em atraso, o magistrado oportunizou à apelante prazo suficiente para se manifestar acerca do tema, bem como apresentar as provas que entendesse necessária quanto ao ponto. 2.3. Deste modo, a procedência do pedido formulado pelo autor para que a apelante arque com o pagamento dos alugueis em atraso não constitui fato novo, tampouco se revela em fundamento não apreciado nos autos, mas questão submetida ao contraditório e ampla defesa, não havendo falar em violação aos artigos 141 e 492, do CPC.
3. Do cerceamento de defesa – rejeitado. 3.1. No caso, a apelante afirmou que fora negado requerimento para realizar audiência de instrução visando a colheita de prova testemunhal apontada como imprescindível para comprovar a sua incapacidade relativa, mediante a oitiva de médico psiquiatra indicado. 3.2. Todavia, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Deste modo, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.3. Assim, sendo desnecessária a produção da prova requerida para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa.
4. Da violação ao devido processo legal – afastada. 4.1. Inexistindo decreto de interdição da apelante reconhecido por sentença em data anterior ao contrato de locação objeto dos autos, tampouco por ocasião da propositura da demanda, não se verifica interesse de incapaz a demandar a intervenção do Ministério Público (Art. 178, II, do CPC), razão pela qual não prospera a alegada violação ao devido processo legal a ausência da sua participação no feito. 4.2. Precedente: “Na espécie, é fato que, no instante do ajuizamento da ação de rescisão contratual, não havia sido decretada a interdição, não havendo se falar, naquele momento, em interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público.” (REsp 1694984/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 01/02/2018)
5. Rejeitada as preliminares suscitadas e não tendo a recorrente adentrado no mérito da lide, irreparável a sentença que determinou à locatária apelante o dever de arcar com o pagamento do débito relativo aos alugueres e aos danos materiais ao autor.
6. Recurso improvido.